Tribunal: TJBA
Processo: 8031139-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031139-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANDRE VICTOR SANTANA FERREIRA e outros (2)

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PRADO, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART. 1º, II, § 3º, PRIMEIRA PARTE, E § 4º, II, TODOS DA LEI 9.455/97, NA FORMA DE CRIME CONTINUADO, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.

EXCES
SO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA
.

1.
No tocante a ilegalidade da prisão dos acusados, face ao excesso de prazo
, dessume-se que o alegado retardamento do feito, o qual resultaria, em tese, em constrangimento ilegal, não encontra nenhum suporte.

É de bom alvitre esclarecer que a autoridade apontada coatora vem tomando as medidas necessárias para o deslinde do processo, não se podendo alegar, portanto, qualquer desídia estatal.

2. No tocante a alegação de falta de fundamentação do decreto prisional, a desnecessidade da decretação da prisão cautelar em desfavor dos Pacientes, bem como aplicação de medidas cautelares menos gravosas que o cárcere.

Ora, no caso em tela, o Juiz de primeiro grau fundamentou a medida extrema baseando-se na gravidade concreta do delito, aferida do
modus operandi
da conduta criminosa, vez que os pacientes foram denunciados por, supostamente, praticarem lesões no corpo de uma criança de apenas dois anos de idade “no intuito de educa-la”:
“que a criança vinha sendo constantemente agredida pela sua genitora Deisiane e o padrasto André; que os denunciados alegam que as agressões foram motivadas por “pirraça” da criança por causa do desfralde, dizendo ainda que a mesma faria suas necessidades na roupa de propósito; que as agressões seriam uma forma de disciplinar a criança de apenas 02 anos de idade”.

Assim,
há motivos que, em tese, podem ensejar a decretação da custódia prévia dos pacientes, havendo, por isso mesmo, bastantes razões para que a prisão combatida subsista.

Portanto, diante de todo o exposto, é inquestionável que não estamos aqui nos referindo à gravidade do delito como mera abstração, ou ainda, em decisão aplicada sem qualquer critério idôneo, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionais, como a que se vislumbra no caso em tela.

Assim, corolário lógico, para garantir a ordem pública, a decisão mais coerente, a princípio, deve ser a manutenção do decreto objurgado, não se revelando suficiente a reprimir a conduta
sub judice
a mera aplicação das demais medidas cautelares, catalogadas na Lei 12.403/2011.

3
. No que concerne à desnecessidade da segregação, cumpre esclarecer que a primariedade e os bons antecedentes do paciente, bem como o fato de possuir residência fixa e emprego lícito, não são impedientes, por si sós, à decretação, ou manutenção da medida cautelar pessoal, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, como o foi,
ex abundantia
, no caso.

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8031139-76.2024.8.05.0000
,
da Vara Crime Comarca de
Prado
, impetrado em favor de

DEISIANE DO NASCIMENTO SOUZA e ANDRE VICTOR SANTANA FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em
DENEGAR
a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA